Tribunal: TJPA
Processo: 0000093-68.2006.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000093-68.2006.8.14.0007

APELANTE: EDINALDO PANTOJA PINHEIRO

ADVOGADO DATIVO: DANIEL FELIPE GAIA DANIN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.
INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal Popular,
in casu,
não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual. Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a versão sustentada pela defesa.

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, e consequentemente, modificar a pena corporal. Restando a pena concreta, definitiva e final em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
regime inicial fechado
.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em primeiro e término em oito de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0000093-68.2006.8.14.0007-PJE

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA

APELANTE:
EDINALDO PANTOJA PINHEIRO
(ADV. DANIEL FELIPE GAIA DANIN)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINALDO PANTOJA PINHEIRO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Baião/PA, que condenou a pena definitiva de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pelo crime do
art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia,

que no dia 29 de janeiro de 2006, por volta da 01:00 da madrugada, na sede dançante Palmeiraço, neste município, o denunciado se desentendeu com a vítima ARNALDO CONCEIÇÃO DIAS. Ato contínuo, um amigo do denunciado, de alcunha "VAL", ainda não qualificado, segurou a vítima, oportunidade em que o denunciado, de surpresa e se utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sacou uma faca que portava e esfaqueou a vítima na região subclávia esquerda, causando-lhe sua morte. Em seguida, o denunciado fugiu, vindo a ser preso em flagrante delito por policiais militares, ainda portando a arma utilizada no homicídio.

Em
razões recursais (ID 12720696 – Págs. 264/266)
, pugna a defesa, pela reforma da condenação do apelante, a fim de que seja submetido a novo júri em razão de decisão contrária as provas dos autos.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, uma vez que o comportamento da vítima não foi levado em consideração.

Em
contrarrazões (ID 12720698 – Págs. 270/273)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento e
total improvimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença objurgada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo manejado em favor de Edinaldo Pantoja Pinheiro.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da decisão contrária as provas dos autos.

Pugna a defesa, pela reforma da condenação do apelante, a fim de que seja submetido a novo júri em razão de decisão contrária as provas dos autos.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos, consoante elucidam os doutrinadores Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, "
in verbis
":

“A necessidade de relativização do princípio da soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as circunscrições excepcionais. Com efeito, não se pode esquecer que o julgamento de delitos contra a vida (sem embargos dos eventuais conexos) se dá em momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos autos criminais.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 1082/1083).

A incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em NENHUMA prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos -, sufragando, para tanto, tese contrárias,
"verbis
":

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, III E IV DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

IMPOSSIBILIDADE. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a versão de homicídio privilegiado defesa sustentada;

2. Nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias. Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000541-24.2020.8.14.0048 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.00401690-19, 211.683, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06).

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa alega a tese de que o apelante não dificultou a defesa da vítima ou que teve diminuída a capacidade de resistência, o que pode ser corroborado pelo Laudo Necroscópico.

A versão do apelante, no entanto, não encontra respaldo na prova produzida.

O acusado em sua declaração confirmou ser o autor dos fatos, que estava bebendo em um bar quando Val pediu um pouco de bebida alcoólica para a vítima, o que foi negado, havendo desentendimento entre ambos e o apelante tentou apaziguar os ânimos, que teve a impressão de que a vítima iria sacar uma arma e acabou desferindo-lhe duas facadas, acrescentou que a vítima estava meio de lado, momento em que segurou-a um “pouco” por trás e aplicou um golpe nas costas e outro próximo a clavícula.

A narrativa do próprio acusado é ainda referendada pelo Laudo Necroscópico, que atesta presença de ferimento perfuro-contusa no nível de região sub-clavia.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,
não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual. Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a versão da defesa.

Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros, especialmente pelo fato de que o golpe perpetrado pelo réu foi efetuado quando a vítima estava de costas para ele.

De todo improcedente, portanto, o pleito anulatório por decisão contrária à prova dos autos.

2. Da reforma da dosimetria.

Requer a reforma da dosimetria da pena, uma vez que o comportamento da vítima não foi levado em consideração.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“Após a votação dos quesitos, entendeu o Conselho de Sentença, por maioria de votos, CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa do ofendido, em decorrência do ataque efetuado pelas costas), afastando, ainda, a tese da legítima defesa e do homicídio privilegiado, sustentada pelo pela defesa técnica do réu.

Ante a decisão do Conselho de Sentença, passo à dosimetria da pena:

Não há nos autos informações sobre os antecedentes do réu. Ainda assim, sou da convicção de que a consideração da existência de antecedentes de forma desfavorável na fixação da pena viola a Constituição da República, vez que caracteriza verdadeiro bis in idem, isto é, duplicidade na aplicação de pena por um mesmo fato, além de ferir o contraditório e ampla defesa, por impossibilitar saber o resultado final do processo considerado como antecedente, quando este ainda pende de julgamento. Se já julgado, a pena aplicada àquele processo é a suficiente, pelo que não se poderá falar em nova aplicação de pena, ainda que a isso se chame de mero aumento, por fato já submetido a julgamento. A cada fato a sua punição.

Quanto à culpabilidade, o réu agiu entendendo o caráter ilícito de sua conduta, sendo que lhe era exigível ação diversa. Agiu de modo altamente reprovável, quando lhe era inteiramente possível escolher conduta diversa, consoante a prova dos autos, e sua própria confissão quanto às palavras da vítima, que indicavam que esta nada queria com o mesmo.

A conduta social e a personalidade do agente não estão esclarecidos nos autos, sendo também questionável análise de tais elementos em desfavor do réu à luz da Constituição da República, pelo que não as levarei em conta.

Motivos do crime: não favorecem minimamente a ocorrência do delito, pelo que se colheu em plenário, pois os motivos externam apenas a resolução de uma desavença não significativa por meio de grave violência.

Circunstâncias: ocorreram em meio ao uso de bebida e com o réu já previamente armado em local destinado tipicamente à diversão popular e ao consumo de bebida alcoólica, pelo que não favorecem ao acusado, especialmente considerando o fato de que a desavença que culminou no delito não lhe dizia respeito.

Consequências: próprias do delito - resultado morte de pessoa ainda jovem.

Comportamento da vítima: o simples fato de estar em uma discussão que não dizia respeito ao acusado, por ter recusado bebida a amigo deste, não quer dizer que tenha contribuído para a prática do delito. Ademais, tem-se apenas a palavra do acusado no que tange ao fato de que a vítima teria esboçado um gesto como se fosse pegar uma arma. Tal gesto não restou demonstrado.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, que apontam um juízo de reprovabilidade da conduta, havendo circunstâncias negativas, fixo a pena base em quatorze anos de reclusão.

Em face da circunstância atenuante que se verificou ao longo da instrução e desde a fase policial, circunstância esta prevista no art. 65, 'III', 'd' diminuo a pena-base aplicada em seis meses, restando definitivamente fixada em treze anos e seis meses de reclusão, inexistente outras causas modificadoras, majorantes ou minorantes, a incidir na terceira fase de aplicação da pena.

Considero a pena aplicada como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado, tanto pela quantidade de pena aplicada como pelo fato de se tratar de crime considerado hediondo, de sorte que estará sujeito à forma de progressão prevista na lei 8.072/90. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Quanto a culpabilidade o Juízo sentenciante utilizou-se de fundamentação inerente ao tipo penal em apreço.

Já quanto ao comportamento da vítima, o Magistrado
a quo
, esclareceu que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito, portanto, não valorou negativamente a circunstância em apreço.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado;

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
13 (treze) anos de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante de confissão e o
quantum
de 06 (seis) meses, assim, fixo a pena intermediária em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em

12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Fixo o
regime inicial fechado
, conforme art. 33, §2º,
a
, do CPB.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena fixando-a em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024